Tribunal: TJMT
Processo: 1013310-73.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013310-73.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Indenização do Prejuízo, Caução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DE MORAES - CPF: 243.637.070-20 (EMBARGANTE), IZABEL CRISTINA RAMPELOTO DE MORAES - CPF: 870.480.941-68 (EMBARGANTE), BENEDITO JOACY DORILEO - CPF: 004.913.221-00 (EMBARGADO), MARIA ELIZA BOABAID DORILEO - CPF: 631.851.721-91 (EMBARGADO), ROSANE CONCEICAO ARRUDA DORILEO - CPF: 968.059.511-00 (EMBARGADO), ISA FALCAO DORILEO - CPF: 922.178.421-53 (EMBARGADO), JOSE RICARDO DORILEO CARDOSO - CPF: 142.751.391-00 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (PROCURADOR), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (PROCURADOR), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO À IMÓVEIS JÁ CONSTRITOS – NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 835 DO CPC – ALTERAÇÃO – INVIABILIDADE - EXCESSO DE PENHORA NÃO DEMONSTRADO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. O fato de a execução se encontrar garantida pela penhora de bens imóveis, por si só, não induz ao reconhecimento do excesso de execução, decorrente de posterior penhora em dinheiro, uma vez que a penhora de bens de maior liquidez é mais favorável ao exequente.

3. Com efeito, o princípio da menor onerosidade deve se harmonizar com a efetividade da execução, de modo que a alteração da ordem legal de preferência da penhora depende da comprovação, pelo executado, de alternativa mais eficaz e menos gravosa, o que não se evidencia na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Izabel Cristina Rampeloto de Moraes e Outro,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de
Jose Ricardo Dorileo Cardoso
.

Neste momento, os embargantes dizem que o acórdão é contraditório, porque ficou comprovado o excesso na penhora, na medida em que a execução já se encontra garantida, por meio da averbação nas matrículas nº 76.073, nº 94.254, nº 124.256, nº 124.257, nº 124.58, nº 124.259, nº 124.260, nº 124.261 do 1º Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT e nas matrículas nº 190, nº 367, nº 368, nº 4462 do 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Itiquira/MT, bem como pela reserva de bens

realizada pela executada, junto ao inventário de seu genitor.

Sustentam a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado, que garante a alteração na ordem legal de preferência da penhora, argumentando que a penhora de vultosa quantia prejudica a gestão de seus negócios e inviabiliza o cumprimento de obrigações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, na medida em que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no recurso, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que a penhora em dinheiro é direito do credor e passou a ser prioritária na nova legislação processual, nos termos do artigo 835 do CPC.

Outrossim, não merece vingar o alegado excesso de penhora, baseado apenas no valor da causa atribuído à execução, na medida em que a indicação consignada na peça processual alude ao montante da dívida na data em que foi inaugurada a persecução do crédito, mediante a formulação da pretensão executória.

Por óbvio que, na data em que formulado o pleito constritivo, aquela quantia já não representava o valor da dívida, que, conforme cálculo apresentado pelo credor ao id. 117517094, perfaz R$ 1.540.966,34 (um milhão quinhentos e quarenta mil novecentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos), atualizado até 08/05/2023.

Como se não bastasse, o fato de a execução se encontrar garantida pela penhora de bens imóveis, por si só, não induz ao reconhecimento do excesso de execução, decorrente de posterior penhora em dinheiro, como cogitam os embargantes, uma vez que a penhora de bens de maior liquidez é mais favorável ao exequente.

Com efeito, o princípio da menor onerosidade deve se harmonizar com a efetividade da execução, de modo que a alteração da ordem legal de preferência da penhora depende da comprovação, pelo executado, de alternativa mais eficaz e menos gravosa, o que não se evidencia na hipótese.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, o que se mostra inviável por meio destes aclaratórios.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, 81 e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023